Tribunal: STF
Processo: HC 94260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE:
   CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Não se comprovam, nos
   autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do
   Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão
   da ordem.
2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se
   suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não
   havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento,
   notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição
   inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras
   conjecturas, que apontam a periculosidade do Paciente,
   circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual.
   Precedentes.
3. Habeas corpus indeferido.